Tribunal: STF
Processo: RHC 115505
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO (ART. 155, § 1º, DO CP). REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.



    3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.



    4. In casu, o recorrente foi condenado pela prática do crime de furto (art. 155, § 1º, do Código Penal) por ter subtraído um aparelho celular avaliado em R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais).



    5. Ocorre que a conduta do recorrente, como narrada na denúncia, não pode ser considerada como inexpressiva para fins penais, nem há de ser qualificada como sendo de menor afetação social. Isso porque, durante o período do repouso noturno, o recorrente entrou em um dos quartos do Hotel Renascer e subtraiu um aparelho celular. Destaca-se que a vítima encontrava-se no interior do quarto no momento do furto.



    6. Ademais, trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta.



    7. Por outro lado, a existência de circunstância judicial desfavorável justifica a imposição da pena privativa de liberdade em patamar acima do mínimo legal. Com relação ao quantum da reprimenda, verifica-se que “a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Não se mostra hábil o habeas corpus para revisão a respeito, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade” (RHC 114966, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 08.05.13). Precedentes: RHC 112.940, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 26.03.06; RHC 113.313, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.05.13; HC 114.481, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 15.02.13; HC 108.381, Primeira Turma, Reltor o Ministro Dias Toffoli, DJ de 23.05.12.



    8. In casu, o quantum da pena privativa de liberdade foi fixado acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do recorrente, bem como devido ao fato de o crime ter sido cometido durante o período do repouso noturno.



    9. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.